Tribunal: TJDFT
Processo: 0748617-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER CONFIGURADA. ARTIGO 40-A DA LEI N. 11.340/2006. MEDIDAS REVOGADAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. PERSISTÊNCIA DA VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICO-PSÍQUICA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. AUTONOMIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra a decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que revogou as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da mulher, vítima de violência doméstica.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se há nulidade na decisão que revoga as medidas protetivas de urgência sem prévia intimação da Defensoria Pública que acompanha a vítima; e (ii) analisar se há motivação idônea para restaurar as medidas protetivas de urgência em desfavor do ex-companheiro da vítima, embora o inquérito policial tenha sido arquivado por ausência de justa causa.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a revogação das medidas protetivas de urgência seja precedida da oitiva da vítima de violência doméstica (RESP no 1.775.341 e AgRg no HC n. 915.742/PR), ao passo que a Lei 11.340/2006, no artigo 27, determina que a ofendida esteja acompanhada de advogado em todos os atos processuais, exceto para requerer proteção. Desta forma, a decisão que revoga as medidas protetivas de urgência sem a prévia intimação da Defensoria Pública que acompanha a vítima, é nula.
4. O artigo 40-A da Lei n. 11.340/2006 estabelece que “esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida”. Sendo assim, a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas nos contextos de violência doméstica, familiar ou íntima de afeto descritas no artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, razão pela qual é desnecessária a demonstração da motivação de gênero para que incida o sistema protetivo da Lei Maria da Penha e a competência da vara especializada.
5. Consoante se extrai do artigo 19, §§ 4o e 6o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
6. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a autonomia das medidas protetivas de urgência, no julgamento do Tema de Recurso Repetitivo n. 1.249, e pontuou que sua duração está vinculada à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado e não necessariamente serão extintas pelo eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado. Esclareceu que as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e que devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco, contudo, sua revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.
7. A assunção de novo relacionamento amoroso pela reclamante pode representar a persistência de situação de risco a ser tutelada pelo microssistema instituído pela Lei n. 11.340/2006 quando os fatos que ensejaram a decretação das medidas protetivas de urgência decorrerem, justamente, do sentimento de posse do autor delitivo e de seu inconformismo com a possibilidade de a reclamante estabelecer nova relação íntima de afeto.
IV. Dispositivo:
8. Reclamação procedente.